Tribunal: TCU
Processo: 042.056/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4159/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.056/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Macedo (XXX.552.227-XX); Celestino Hirochi Hirano (XXX.760.968-XX); Ciro Paulino Miranda Garcia (XXX.482.546-XX); Gelter Thadeu Maia Rodrigues (XXX.685.763-XX); Gilmara Eva Targino de Sousa (XXX.120.974-XX); Joao Carlos Vieira (XXX.037.486-XX); Luiz Eduardo Morena da Gama (XXX.145.587-XX); Marcos Fabio Azevedo Scarpa (XXX.709.868-XX); Marcos Henrique do Nascimento Junior (XXX.661.499-XX); Maria Cristina Vasconcelos Campos (XXX.878.876-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.